Tribunal: TJES
Processo: 0016011-68.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016011-68.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELIO ANTONIO FREIRE DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
HELIO ANTÔNIO FREIRE DE ARAÚJO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 147, do CP, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em razões recursais (ID nº 3684075), a Defesa requer a (i) decretação da nulidade da sentença por incompetência do juízo sentenciante; (ii) a absolvição do apelante com fulcro no art. 17 do CP e art. 386, inciso III, do CPP; (iii) o reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo; (iv) a absolvição do acusado por insuficiência probatória; (v) a detração da pena.

Contrarrazões ministeriais (ID nº 3684078) pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID nº 3721430).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
HELIO ANTÔNIO FREIRE DE ARAÚJO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 147, do CP, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em razões recursais (ID nº 3684075), a Defesa requer a (i) decretação da nulidade da sentença por incompetência do juízo sentenciante; (ii) a absolvição do apelante com fulcro no art. 17 do CP e art. 386, inciso III, do CPP; (iii) o reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo; (iv) a absolvição do acusado por insuficiência probatória; (v) a detração da pena.

Contrarrazões ministeriais (ID nº 3684078) pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID nº 3721430).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme consta da exordial, o acusado, no dia 01 de dezembro de 2021, na residência da vítima, localizada no bairro Cobilândia, Vila Velha/ES, apresentando fortes sinais de embriaguez, ameaçou agredir sua ex-companheira, Tania Maria dos Santos Araújo, dizendo:
“vou encher sua cara de porrada”
.

Narra ainda a denúncia que a vítima, ao ser ouvida em sede policial, informou que o acusado não aceita o término do relacionamento e, por tal razão, sempre a ameaça de morte. Ademais, acrescenta que o denunciado possui comportamento agressivo, potencializado pelo consumo de bebidas alcoólicas e pelo uso de drogas.

O apelante, ao requerer a decretação da nulidade da sentença por incompetência do juízo sentenciante, utilizou-se dos seguintes fundamentos:

(...) a vítima durante seu depoimento em juízo as fls. 121 narrou que há 20 anos não morra com o Apelante. Não existindo se quer contato de forma esporádica entre ambos. (...) não existe relação íntima de afeto familiar entre Apelante e a vítima, inexistindo o convívio doméstico.

No entanto, em análise aos autos, observa-se que a vítima e o acusado, além de residirem no mesmo terreno, possuem quatro filhos em comum, sendo essa, razão de frequente contato entre o apelante e a vítima. Ainda que assim não fosse, sabe-se a coabitação não é requisito necessário para a incidência da Lei nº 11.340/06, bastando que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR ART. 147, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI 11.340/06 ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTAR INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA FATOS OCORRIDOS EM VIA PÚBLICA NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. 2 -
A Lei Maria da Penha abrange não só o âmbito da unidade doméstica, mas também, nos termos do seu inciso III, do art. 5º, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048140229260, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/11/2018, Data da Publicação no Diário: 13/11/2018) (Grifo nosso).

Na mesma linha, têm-se a Súmula nº 600 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima.

Dessa forma, considerando que o acusado praticou o crime de ameaça motivado pelo fato de não aceitar o término do seu relacionamento com a vítima, resta incontroversa a competência do Juízo sentenciante para processar e julgar o caso, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença recorrida.

Em relação ao pedido de absolvição do apelante nos termos do art. 17 do CP e art. 386, inciso III, do CPP, verifico que a Defesa se limitou a afirmar que o “
crime de ameaça nunca se consumou por absoluta impropriedade do meio
”.

Assim, além de não apresentar fundamentação adequada para o reconhecimento de crime impossível, não vislumbro nos autos qualquer elemento capaz de caracterizar a ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto.

No que diz respeito a alegação de atipicidade da conduta do acusado por ausência de dolo, melhor sorte não assiste à Defesa.

Explico.

O apelante, ao fundamentar a atipicidade de sua conduta, informa que no momento dos fatos estava completamente embriagado, sendo esse, motivo suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo.

Contudo, conforme entendimento adotado pela jurisprudência, sabe-se que o estado de embriaguez não impede o reconhecimento do crime de ameaça, principalmente quando demonstrado nos autos que a ameaça fora suficiente para amedrontar vítima (
TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180061249, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022
).

Ainda nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pela prova testemunhal. 2.
A ausência de ânimo calmo e refletido e o estado de embriaguez não obstam à configuração do crime de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
3. Conforme a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, não é possível a valoração negativa da personalidade e da conduta social do acusado com base em sua folha de antecedentes penais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Classe: Apelação Criminal, Acórdão n. 1204350, 20180110017283APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/09/2019, Publicado no DJE: 30/09/2019) (Grifo nosso).

Quanto ao pedido de absolvição do apelante por insuficiência probatória, novamente, razão não assiste à Defesa, porquanto a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos.

O apelante, em juízo, afirma que sempre discutiu com a vítima mas que não se recorda dos fatos pois estava sob efeito de álcool.

A vítima, em sede policial, afirma que estava em casa quando o acusado, embriagado, a xingou de “vagabunda” e ameaçou agredi-la com socos no rosto. Além disso, informa que o denunciado possui fácil acesso a arma de fogo e que sempre a ameaça de morte (fl. 11).

Não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (
STJ
: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e
TJES
: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des.
HELIMAR PINTO
, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022
).

Em juízo, a vítima confirma os fatos narrados na denúncia e acrescenta que “
sentiu medo das palavras do acusado e acreditou que este pudesse causar-lhe mal sério
” (fl. 121).

Ressalta-se que em razão de tais ameaças, a vítima requereu medidas protetivas de urgência e manifestou o desejo de representar criminalmente contra Helio (fl. 14).

Assim, analisando os autos, reputo que a autoria e a materialidade do crime de ameaça, praticado pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual mantenho a condenação.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece reparo.

Quanto ao pleito de detração da pena,

nos termos do art. 42, do CP, e art. 387, §2º, do CPP,
ressalto que este deverá ser dirigido ao juízo da execução, de acordo com o art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº 7.210/84.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS - RECURSO DEFENSIVO - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE - PENA DE MULTA - MANUTENÇÃO PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL - DETRAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. Confirma-se a pena-base imposta, de forma justificada, acima do mínimo legal, e em consonância com as disposições legais. A fixação da pena de multa deve observar os critérios de dosimetria da pena corporal.
A detração da pena privativa de liberdade prevista no artigo 42 do Código Penal compete ao Juiz da Execução, por expressa previsão do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei 7.210/84, não sendo a apelação a via indicada para formular o requerimento.
A decisão que manteve a segregação cautelar do acusado não merece ser desconstituída, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram o decreto prisional. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190154091, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.II -
O parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, determina que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, vale dizer, a detração do período de segregação cautelar deve ser considerada já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória. Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.
III - Na hipótese, verifica-se a ocorrência do constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade coatora analisou a questão da detração, apenas sob o prisma da progressão de regime, em contrariedade ao que determina o comando normativo. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.(HC n. 523.286/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 20/11/2019.) (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO

da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A coabitação não é requisito necessário para a incidência da Lei nº 11.340/06, bastando que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. 2. Incidência da Súmula nº 600 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não há nos autos qualquer elemento capaz de caracterizar a ineficácia absoluta do meio ou a impropriedade do objeto para o reconhecimento de crime impossível. 4. O estado de embriaguez não impede o reconhecimento do crime de ameaça, principalmente quando demonstrado nos autos que a ameça fora suficiente para amedrontar vítima, não sendo possível a absolvição por ausência de dolo. 5. A autoria e a materialidade do crime de ameaça, praticado pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima tanto em esfera policial quanto judicial, devendo salientar que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos
” (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022). 6. Nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº 7.210/84, o pedido de detração da pena deverá ser dirigido ao juízo da execução. 7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.